Tribunal: STF
Processo: ARE 1594820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, NA FORMA DO ART. 103 DO ECA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRETENDIDA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL, TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS E PALAVRAS DO IMPUTÁVEL QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO E A DIVISÃO DE TAREFAS PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PELO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO NA SENTENÇA. PRETENDIDO ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO EM INFRAÇÕES GRAVES COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS E CAPACIDADE DE O ADOLESCENTE CUMPRIR A REFERIDA MEDIDA QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIOS PARA SURTIR OS EFEITOS PRETENDIDOS. EXEGESE DO ART. 122 DO ECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFESA DATIVA.APRESENTAÇÃODAS RAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente